Tribunal: STF
Processo: ARE 1524158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.218 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO DESCABIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.099/95. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 563/2004, COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N.º 852/2017. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. TESE DE NULIDADE DA PORTARIA 067/2022 NÃO ACOLHIDA. CRISE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO IMPLEMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL N.º 173/2020 QUE NÃO CRIA IMPEDITIVO AO ESCORREITO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. De início, insta esclarecer que, está tramite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o RE 1326541 (Tema 1218) acerca da questão jurídica em debate neste feito, cuja repercussão geral foi reconhecida por meio da decisão publicada em 27/05/2022, com o seguinte tema: “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.”.



    3. Nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1326541 (Tema n.º 1218), até o presente momento, não houvera qualquer determinação de sobrestamento dos feitos pendentes naqueles autos.



    4. Nesse toar, entende-se que a presente demanda somente deveria ser suspensa se houvesse determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator nesse sentido, o que não ocorreu até então. Sendo assim, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, bem assim em atenção ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, da CF/88) e aos critérios informadores do microssistema dos Juizados Especiais (artigo 2º da Lei n.º 9.099/95), é medida que se impõe o regular andamento da marcha processual, com a consequente cognição exauriente de mérito da controvérsia em debate e prolação da tutela jurisdicional correlata ao feito, haja vista a impossibilidade de sua paralisação indefinida, sem determinação da instância superior.



    5. Ressalta-se que o julgamento do feito neste momento não prejudica a segurança jurídica, uma vez que, nos termos do art. 1.040, II do CPC, “Publicado o acórdão paradigma: (...) II- o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”, sendo possível, dessarte, assegurar a posteriori a força do precedente judicial vinculante e a irradiação dos efeitos da decisão obtida com o exame da controvérsia alvo da repercussão geral.



    6. Pois bem. No tocante a preliminar de nulidade da sentença por violação da vedação contida no artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (vedação à prolação de sentença ilíquida), essa não merece prosperar. Como bem afirmou o recorrente, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo. Não obstante, no caso dos autos, o valor da condenação pode ser óbito mediante simples cálculos aritméticos, haja vista constar no feito todos os parâmetros necessários para tanto (valor do piso salarial nacional dos anos de 2020, 2021 e 2022, carga horária da parte recorrida, seu nível, classe e montante dos salários efetivamente recebidos), o que atrai a aplicação do artigo 509, § 2º do CPC. Destarte, não há no que se falar em iliquidez do comando sentencial a atrair a extinção do feito sem resolução de mérito. Preliminar rejeitada



    7. A controvérsia da lide recursal consiste em perquirir se são devidas às diferenças salariais requeridas pela parte autora, enquanto servidora do magistério municipal, as quais são fundadas na ausência de pagamento escorreito do piso salarial nacional do magistério municipal relativo ao ano de 2022.



    8. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    9. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao Sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).” Grifo nosso



    10. Após, frente à decisão da ADI n. 4147, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, definindo a modulação dos seus efeitos, restando definido que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/04/2011, com efeitos erga omnes eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013).” Grifo nosso.



    11. Destarte, conforme consignado no julgado da ADI 4167, não houve usurpação da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre assuntos de interesse local, uma vez que subsiste o poder legislativo da União para legislar sobre normas de caráter geral a teor do disposto no artigo 24, IX, da CF/88, o que não avilta de forma alguma o “condomínio legislativo” acerca do tema, uma vez possuir a legislação em referência escopo, tão somente, uniformizador.



    12. Como exposto inicialmente, primou-se, assim, pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento aos preceitos constitucionais informadores do tema, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. Da mesma forma, referiu-se no julgado que piso salarial resta estabelecido com base no vencimento, que se traduz na parcela mais básica, a qual, acrescida das vantagens pessoais, remete ao conceito da remuneração. Assim, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    13. Isto posto, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    14. Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017, de 6,81% em 2018, de 4,17% em 2019, de 12,84% em 2020 e de 33% em 2022 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei n.º 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º, § 1º.



    15. Por oportuno, necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ver observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei n.º 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    16. Por conseguinte, mister ressaltar que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”.



    17. Dessa forma, a questão debatida nestes autos não se exaure com o estabelecimento da premissa acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional, sendo que a questão dos reflexos nos níveis e demais gratificações deve ser interpretada a partir da análise da legislação local. Nessa linha, o que se tem que perquirir é se a Lei Municipal ou Estadual obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei n.º 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário-base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira. Nesse sentido, o Enunciado n. 22 desta Turma Recursal: “O piso nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei nacional nº 11.738/08, deve ser observado pelo Estado de Sergipe e seus Municípios independentemente de lei reguladora local específica, entendendo-se por "piso" o vencimento básico do docente e não a sua remuneração global, devendo aquele a partir do dia 27/04/2011 assim refletir na respectiva classe e nível, observada a proporcionalidade da carga horária especificada, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF."



    18. Transpondo tais lições para o caso dos autos, vê-se que a Lei Municipal Complementar n.º 563/2004 (Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Carira, com alterações promovidas pela Lei n.º 852/2017, estabeleceu os índices de progressão funcional, distribuindo a categoria em níveis e classes, bem como proporcionalidade das cargas horárias dos serviços prestados, devendo o município observar os reflexos do piso salarial nacional a partir dessas premissas, haja vista que, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira.



    19. Posto isso, a partir da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal, no ano de 2022, como bem demonstrado pela autora na inicial, não atualizou corretamente o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público. Isso porque, nos anos de 2020, 2021 e 2022, a remuneração mínima do professor de nível III, 160 horas, Classe F, o vencimento base correspondente à progressão horizontal e vertical da autora, corresponde à R$ 3.233,67 (três mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) para o ano 2021 e 4.308,55 (quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para o ano de 2022 e, sem embargo disso, o ente municipal não promoveu, de forma integral e para todos os meses, os reajustes devidos para toda a carreira naquele ano, mormente considerando o escalonamento de índices verticais e horizontais



    20. Ato contínuo, o recorrente afirmou que o reajuste do piso salarial referente ao ano de 2022 não poderia ser aplicado, tendo em vista que, nos autos do processo de n.º 5001153 -84.2022.4.04.7106/RS, houvera a declaração de nulidade da Portaria n.º 067/2022 do Ministério da Educação, que institui o reajuste do piso salarial de 33,24% para o ano de 2022. Não obstante, a referida decisão fora prolatada em processo individual, com efeito apenas inter partes, de sorte que não possui o condão de produzir qualquer efeito vinculativo a esta demanda, muito menos de impedir a eficácia da referida Portaria neste processo. Demais disso, examinando os autos deste feito, tem-se que, na contestação de pp. 61/108, o recorrente, em momento algum, suscitou a tese de nulidade do referido ato normativo, de modo que a sua análise, somente em grau recursal, importaria em violação aos limites objetivos da lide que são definidos na fase postulatória do processo, a partir do pedido e da causa de pedir apresentados na inicial e das matérias de defesa trazidas na contestação.



    21. A valer, é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88). Não o fazendo, temse operada a preclusão (artigo 223 do CPC). Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não articulados no momento oportuno. A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhat ensinam: “o tribunal (ad quem) não pode conhecer de matérias não abordadas pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância. Os temas, portanto, não expressamente abordados na instância que proferiu a decisão recorrida, não podem, em princípio, ser examinados pelo tribunal”. (Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 506).



    22. Com efeito, salvo situações excepcionais envolvendo a correção de erros materiais e/ou superveniência de fatos novos, é defeso à parte autora adotar argumentos processuais que extrapolam os limites objetivos da demanda, sob pena de vulneração da estabilização da lide. Na espécie, o debate acerca da nulidade da Portaria n.º 067/2022 não é questão nova e já era discutida quando da apresentação da contestação amealhada ao feito, sendo certo que, diverso do afirmado pelo recorrente, não se trata de “fato novo”, mas sim de discussão antiga e previa ao ajuizamento deste feito, que não fora suscitada no momento oportuno da defesa, estando, portanto, preclusa a sua discussão. Sendo assim, com respaldo no princípio da adstrição (artigo 141 e 192 do CPC) não pode este juízo analisar, neste momento processo, a nova tese do recorrente acerca da nulidade da Portaria n.º 067/2022.



    23. Ad argumentandum tantum, a valorização dos profissionais da educação escolar é questão prevista no inciso V do art. 206 da CF/88, artigo que em seu inciso VIII também disciplina que o ensino deve ser ministrado com ênfase no "piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal". Nessa linha, o artigo 212-A da CF/88, incluído pela EC n.° 108/2020, estabelece que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais respeitadas as seguintes disposições: (...) XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública;”.



    24. Também, a EC n.º 53, de 2006, em seu art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inciso II, alínea "e", diz da necessidade de fixação de piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica. Nesse toar, o piso salarial nacional do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei 11.738/2008, que, em seu art. 5º, estabeleceu que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009



    25. Por conseguinte, bem no ponto que interessa ao feito, a lei atualmente em vigor que regulamenta o FUNDEB, de que trata o art. 212-A da CF/88 é a Lei n.º 14.113/2020, instrumento que revogou a de n.º 11.494/2007, que anteriormente disciplinava a matéria, conforme os termos do art. 53 do referido instrumento normativo, nos seguintes termos: Art. 53. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Sem embargo, a Lei n.º 11.738/2008 regulamentava tão somente o ADCT, art. 60, III, "e” e não foi revogada continuando plenamente em vigor. Desta feita, em que pese a EC n.º 108/2020 consagre que lei específica disporá sobre o piso salarial, tal norma, neste momento, apresenta-se no ordenamento jurídico sob n.º 11.738/2008, tendo em vista que o ADCT já determinava a edição de lei que disciplinasse a questão do piso nacional salarial para o magistério público da educação básica, a mesma exigência que, agora, consta no corpo da Constituição Federal.



    26. Dito isso, este juízo entende que não é necessária, portanto, depois da EC n.º 108 de 2020, nova lei sobre o piso salarial para o magistério da educação básica, já que o anterior instrumento normativo, qual seja, a Lei n.º 11.738/2008, foi recepcionado e permanece vigente, até que outro diploma legal o venha expressamente ou tacitamente revogar. Assim sendo, em sentido contrário ao defendido pelo recorrente, permanece hígida a Portaria nº 67, de 04/02/2022, do Ministério da Educação.



    27. No que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que o seu art. 22, parágrafo único, I apenas proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto nos artigos 19 e 20 da mesma lei. Contudo, este dispositivo ressalva expressamente as hipóteses de pagamentos que derivem de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual – como é o caso dos autos.



    28. Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Município alegar falta de dotação orçamentária, pois cabe a ele planejar o orçamento e as despesas com pessoal para cumprir com obrigação que lhe é imposta por lei federal.



    29. A teoria da reserva do possível não pode ser admitida como negativa de cumprimento da obrigação concernente ao implemento do piso salarial, dado que, além de destituída de provas da inexistência de recursos financeiros, ela não se sobrepõe aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º da CF/88).



    30. Oportuno salientar que não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a equiparação do vencimento básico de cada um dos demandantes ao valor do piso salarial nacional, mediante a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. Não houve nenhuma inovação ou aumento de vencimentos de servidores no caso em análise, mas tão somente a correta aplicação da lei.



    31. Registre-se que o artigo 8º, I, da LC n.º 173/2020 apenas proíbe que os entes federativos concedam reajustes até 31/12/2021, exceto quando decorrente de sentença transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, situação dos autos, uma vez que os reajustes do piso pleiteados foram concedidos por meio da Lei Federal n.º 11.738/2008, norma essa muito anterior à citada Lei Complementar.



    32. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entenderam os Julgadores pertinentes para solucionar a controvérsia.



    33. Ante o exposto, é de se CONHECER do recurso inominado para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. Fica o recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente